Tribunal: TJMT
Processo: 1000731-14.2019.8.11.0007
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. NECESSIDADE DE REVISÃO DAS FATURAS QUESTIONADAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O DO CONSUMIDOR.
1. Não há se falar em legitimidade do Sr. ROGER AUGUSTO BIM DONEGA para figurar no polo ativo da presenta actio, pois, embora alegue que é locatário do imóvel que originou os débitos em questão, não há nos autos nada que corrobore com a referida alegação, porquanto ausente contrato de locação, declaração de residência com firma aposta pelo proprietário do imóvel, ou qualquer prova nesse sentido, sendo a justificativa pautada apenas em meras alegações. Ademais, o próprio comprovante de endereço colacionado nos autos, que consiste na fatura de energia elétrica (ID 47724462) também se encontra em nome do Recorrente/Recorrido JORGE LUIZ MOURA MATOS, motivo pelo qual impõe-se a manutenção do reconhecimento da ilegitimidade ativa do Sr. ROGER AUGUSTO BIM DONEGA.
2. Trata-se de ação em que o Recorrente/Recorrido Jorge Luiz Moura Matos postula pela condenação da empresa concessionária na obrigação de fazer a retificação das faturas dos meses de outubro e novembro de 2018, concernente ao serviço de fornecimento de água, ao argumento de estar suportando cobranças em valores muito superiores a sua média de consumo mensal, bem como reparação por danos morais, em razão da negativação do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, em decorrência do inadimplemento das faturas refutadas.
3. Em relação às faturas objurgadas inexiste qualquer prova acerca da legalidade dos débitos lançados pela empresa Recorrente/Recorrida. Apresentando o consumidor faturas mensais de água e esgoto com valores superiores à média dos meses impugnados, cumpria a empresa concessionária de serviço público demonstrar a efetiva utilização do serviço cobrado que justificasse o aumento considerável, mister do qual não se desincumbiu.
4. Desta forma, restando comprovado nos autos à irregularidade da cobrança efetuada pela empresa Recorrente/Recorrida faz jus o consumidor a retificação das faturas questionadas, conforme reconhecido na origem.
5. Ressalta-se que após a troca do medidor, em razão de reclamação administrativa, houve a redução e normalização da média de consumo da residência do consumidor.
6. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito - situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.
7. Na fixação do montante da condenação a título por danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
8. Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) que não guarda relação com os critérios acima, devendo ser majorado de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
9. Sentença parcialmente reformada.
10. Recursos conhecidos e parcialmente provido o do consumidor.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000731-14.2019.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MOURA MATOS - CPF: 109.104.681-68 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO PREDIGER WITT - CPF: 019.063.841-93 (ADVOGADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), ROGER AUGUSTO BIM DONEGA - CPF: 145.851.588-55 (RECORRENTE), CAB ALTA FLORESTA LTDA - CNPJ: 05.162.509/0001-54 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021